Tribunal: TJMT
Processo: 1037465-27.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Apelação Cível n. 1037465-27.2017.8.11.0041
Apelante: Steel Eco Produtos Metálicos Eireli-ME
Apelado: Estado de Mato Grosso
E M E N T A
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – APLICAÇÃO DO IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa cessar a infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias, desacompanhadas de nota fiscal a acobertar a operação.
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir a infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota, quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS, em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme a legislação estadual.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Steel Eco Produtos Metálicos Eireli-ME, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em mandado de segurança impetrado em face de ato tido por ilegal praticado pelo Gerente de Monitoramento e Suporte à Fiscalização de Trânsito da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, denegou a ordem vindicada com o objetivo de promover a liberação da mercadorias apreendidas durante vistoria em posto fiscal.
A Apelante pretende a reforma do ato sentencial, afirmando a ilegalidade da apreensões das mercadorias, haja vista que apresentou à autoridade fiscal documento emitido pela Secretaria de Fazenda do Estado de Rondônia demonstrando que a carga transportada tratar-se-ia de “mercadorias usadas”, diferente do que teria constatado a fiscalização mato-grossense, que as tomou por novas e embaladas.
Aduz, ainda, ter sido violado o princípio de isonomia no momento em que a fiscalização não acatou a indicação de depositário para a carga apreendida feita pela própria apelante sob a justificativa de se tratar de empresário domiciliado em outro Estado da Federação.
Pugna, assim, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença apelada e, de consequência, conceder a segurança, para que determina a liberação das mercadorias apreendidas objeto do Termo de Apreensão e Depósito no 1132540-7, bem como a anulação do aludido TAD.
O Apelado deixou de apresentar as suas contrarrazões ao recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dout Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob (id. 89670975), manifesta-se pelo desprovimento do Apelo.
É a síntese.
Decido.
Como visto,, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Steel Eco Produtos Metálicos Eireli-ME, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança, denegou a ordem vindicada com o objetivo de promover a liberação da mercadorias apreendidas durante vistoria em posto fiscal.
Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que empresa Steel Eco Produtos Metálicos Eireli-ME impetrou o Mandado de Segurança contra o ato do Gerente de Monitoramento e Suporte à Fiscalização de Trânsito da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, sustentando, em sua inicial, que o fisco procedeu à apreensão de mercadorias da impetrante, lavrando o Termo de Apreensão e Depósito n. 1132540-7, pelo argumento da ausência de documentos fiscais competentes.
Alegou que a apreensão é arbitrária e configura sanção política que tem por intuito coagir a impetrante ao pagamento de tributos.
Nestes termos, requereu a concessão da segurança para que o impetrado libere a mercadoria apreendida constante do Termo de Apreensão e Depósito 1132540-7.
Ao analisar os pedidos, o Julgador a quo, denegou a ordem de segurança almejada, por não vislumbrar a ilegalidade do ato atacado (id. 87142959).
Contra a sentença se insurge Steel Eco Produtos Metálicos Eireli-ME, interpondo o presente Recurso, com a pretensão de reformar a sentença apelada.
Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.
Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.
Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença, ora apreciada, não merece reparo, haja vista que se deu em consonância com a tese fixada no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000, realizado em 19 de setembro de 2019, que assentou o entendimento de que a apreensão de mercadorias é legal, quando visar coibir a infração material de caráter continuado, seja por: a) ausência de documentação fiscal; b) não estar acompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota, quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) por não ter havido o recolhimento do ICMS, em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme a legislação estadual.
Consta no referido Termo de Apreensão e Depósito n. 1132540-7 (id. 87138187), lavrado pela autoridade coatora, que a mercadoria foi apreendida desacompanhada da documentação fiscal, além, de observar que existia discrepância entre quantidade informada e efetivamente transportada, assim como naquela atinente ao valor atribuído à carga. Veja-se:
NO DIA 03/12/2017, O MOTORISTA CARLOS ALBERTO DE LIMA (CPF 35172711104) APRESENTOU NO BALCÃO DESTA UNIDADE UMA SOLICITAÇÃO DE TRÂNSITO LIVRE DE MERCADORIAS USADAS, EMITIDA PELA SEFIN/RO (EM ANEXO) E UMA RELAÇÃO DE MATERIAIS (EM ANEXO), EMITIDA PELA EMPRESA STEL ECO PRODUTOS METALIC EIRELI, A QUAL ALEGA SER SOBRA DE MATERIAL DE OBRA. AO CONFERIR A PRESENTE CARGA, NA PRESENÇA DO MOTORISTA ACIMA CITADO, JUNTAMENTE COM DOIS MOVIMENTADORES DE CARGA DESTA UNIDADE, DETECTAMOS UMA QUANTIDADE UM POUCO DIVERGENTE DA ENTÃO APRESENTADA ATRAVÉS DA RELAÇÃO DE MATERIAL ACIMA CITADA. VERIFICAMOS TAMBEM TRATAR-SE DE MATERIAL NOVO E EMBALADO, COM UM VALOR COMERCIAL MUITO ACIMA DO ORA INFORMADO NA REFERIDA RELAÇÃO.
Assim, a inidoneidade do documento fiscal que acompanha a mercadoria, ou sua ausência, configura, em tese, crime contra a ordem tributária, que desnatura a aplicação da Súmula n. 323, do STF, uma vez que o ato constritivo ocorreu, em função de ilícito tributário. Logo, razoável a apreensão das mercadorias por parte da autoridade impetrada, como meio de aferição de prova material do ilícito praticado.
Nesta quadra, tenho que o ato, que ocasionou a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito, está absolutamente amparado pela legalidade, haja vista que, estritamente, relacionado à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos; inexiste, pois, ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir a infração material de caráter continuado, por ausência de documentação fiscal, conforme fixado no aludido IRDR.
Ademais, de acordo com a Lei Estadual n. 7.098/1998, todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e, previamente, emitido, a fim de demonstrar a regularidade da operação, e que deverá ser apresentado ao fiscal fazendário, quando do seu ingresso no território mato-grossense, em todos os postos de fiscalização, como cito:
Art. 35-A. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00) Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.
O artigo 17, da lei supracitada, estabelece que são obrigações do contribuinte:
(...)
XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;
XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias.
Se a parte impetrante não apresentou a nota fiscal vinculada que deverá ser emitida antes de iniciada a saída das mercadorias, nos termos do artigo 18, inciso I, do RICMS-MT, a apreensão da mercadoria é medida que se impõe, conforme o artigo 952, §1o, inciso II do mesmo regulamento:
Art. 952. Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.
§ 1° A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:
I - quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las ou sem o registro da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e correspondente à respectiva operação ou, ainda, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal;
II - quando houver evidência de fraude, relativamente aos documentos fiscais que acompanharem as mercadorias no seu transporte;
III - quando estiverem as mercadorias em poder de contribuintes que não provem, quando exigida, a regularidade de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado.
Com efeito, os indícios pairam, no sentido de que a apreensão da mercadoria, a priori, não configura meio coercitivo ilegal, pois, a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de cumprimento de obrigação acessória, qual seja, apresentação, nos postos fiscais, de documento hábil a amparar a operação descrita na nota fiscal.
Deste modo, a apreensão da mercadoria visa impedir que a infração instantânea de efeito permanente, consumada, transforme-se em exaurida, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal a acobertar a operação.
Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) – LIMINAR – INDEFERIMENTO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – SÚMULA 323 DO STF –- INAPLICÁVEL – REQUISITOS DA LIMINAR – NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. A apreensão da mercadoria não configura meio coercitivo ilegal, quando a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de cumprimento de obrigação acessória, oriunda da não apresentação no posto fiscal de documento hábil a amparar a operação. Não se aplica a súmula 323 do Supremo Tribunal Federal se a apreensão das mercadorias não é utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo. (N.U 1002173-36.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/07/2019, publicado no DJE 24/07/2019). Destaquei.
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal a acobertar a operação. Sentença retificada.” (N.U 0014097-74.2015.8.11.0041, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 06/08/2018). (Negritei).
Deste modo, como a conduta da parte Impetrante consistiu em infração material de caráter continuado, o Agente de Tributos Fiscais, quando da fiscalização do trânsito de mercadorias ou da respectiva prestação de serviço de transporte, constatou a inobservância da legislação tributária estadual e lavrou, corretamente, o TAD, em consonância com a tese assentada no IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000.
Por outro lado, também não prospera a alegação da apelante de que o tratamento a si conferido em relação à escolha do depositário da carga aprendida teria sido anti-isonômico em razão de seu domicílio. O Regulamento do ICMS vigente no Estado de Mato Grosso estabelece, de maneira clara, que a determinação do depositário da mercadoria apreendida dá-se, sempre, no interesse da fiscalização, que, nesse caso, materializa-se no interesse público na apuração de infrações tributárias.
Nessa quadra, entendo que o decisum atacado deve ser mantido, haja vista que não ficou caracterizada qualquer violação ao direito líquido e certo das Apelantes.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea c, do CPC, DESPROVEJO o Apelo, para manter inalterada a sentença impugnada.
Transitado em julgado, devolva-se para a Comarca de origem.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.